Tribunal: TJBA
Processo: 8000292-93.2018.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000292-93.2018.8.05.0132

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUCILENE FERREIRA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
BRISA GOMES RIBEIRO, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA

Advogado(s)
:
TADEU SOARES ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por servidora pública municipal aposentada contra sentença que julgou improcedente o pedido de conversão em pecúnia de cinco períodos de licença-prêmio não usufruídas no curso do vínculo funcional com o Município de Itiúba, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fundamento na ausência de prova da não fruição das licenças.

II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas pela servidora após a aposentadoria, sob a égide de legislação municipal que previa o benefício, sendo a controvérsia sobre o ônus da prova quanto à fruição ou não das licenças.

III. Razões de decidir

1. O direito à licença-prêmio da autora decorre da Lei Municipal nº 04/1989, vigente durante todo o período de atividade, sendo preservado pela legislação posterior (Lei nº 073/2008), e protegido pela garantia do direito adquirido (CF/1988, art. 5º, XXXVI).

2. A ausência de prova de fruição ou de pagamento das licenças-prêmio é presumida em favor da servidora, sendo ônus do Município comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito, conforme art. 373, II, do CPC.

3. A jurisprudência do STF (Tema 635) e do STJ (Tema 1.086) reconhece o direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas, independentemente de requerimento administrativo, para evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública.
4. A prova documental constante nos autos comprova o vínculo contínuo e os registros de eventual gozo ou pagamento das licenças cabia a ré apelada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O servidor público inativo faz jus à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas durante o exercício, adquiridas sob a vigência de legislação anterior, ainda que norma posterior vede tal conversão.

2.

Compete à Administração Pública o ônus de demonstrar o gozo das licenças-prêmio, presumindo-se sua não fruição diante da ausência de impugnação específica ou de prova documental.

3.

A negativa de conversão das licenças-prêmio não gozadas caracteriza enriquecimento sem causa da Administração Pública, vedado pelo ordenamento jurídico.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000292-93.2018.8.05.0132
,
em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA